Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA POR MEIO DE PROGRAMA DE MILHAS. RESERVA NÃO LOCALIZADA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Configura vício na prestação de serviços a não localização da passagem aérea adquirida por meio de programa de milhagem em decorrência de erro sistêmico, impossibilitando o embarque do passageiro, o qual se vê obrigado a comprar nova passagem para seguir viagem.
2. Não obstante o evidente aborrecimento experimentado pela recorrente, a não localização dos bilhetes aéreos não foi capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais, que foram superados com a aquisição de novas passagens. Na verdade, cuida-se de mero inadimplemento contratual, que, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da recorrente, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado desconforto, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante, nos termos do Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. Condenada a a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.